Tribunal: STF
Processo: RE 1456902
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 3..11.2023. CONTROVÉRSIA RELATIVA À PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A orientação desta Corte, quanto ao alcance da norma internacional, nos termos do Tema 210 da repercussão geral, refere-se tão-somente à restituição de danos materiais. Precedentes.



    2. O Tribunal de origem, em vista da indenização pleiteada, analisou a questão da prescrição em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que considera a distinção entre danos morais e materiais realizada no paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral.



    3. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º e §2º, do RISTF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.